Tribunal: TJSP
Processo: 1008862-31.2014.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Abono de Permanência
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
do - Admissibilidade – Servidor faz "jus" ao benefício desde que completou as exigências à aposentadoria voluntária – Exegese do art. 40, parágrafo 19, da CF – Inteligência das Leis Complementares Estaduais n.o 943, de 23.06.2003, 1.012, de 05.07.2007 e 1.249, de 03.07.2014 - Reconhecimento do caráter remuneratório da verba – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do E. Superior Tribunal de Justiça e do Colendo Supremo Tribunal Federal – Sentença que julgou procedente a ação, mantida – Recurso voluntário da FESP, improvido.

O V. Acórdão (fls. 110/126) negou provimento ao recurso voluntário da FESP - Recursos especial e extraordinário, sobrestados - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15 (art. 543-B, § 3o, do CPC/73), para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento, em sede de Repercussão Geral, do RE no 870.947/SE (STF) – Tema no 810 e REsp no 1.495.146 (STJ) e REsp no 1.492.221/PR (STJ) – Tema no 905, por estarem em conformidade com o entendimento do C. STF no Tema no 810 - Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo C. STF sobre a matéria (Tema no 810 - STF) e pelo E. STJ (Tema no 905 – STJ) - Admissibilidade - V. Acórdão mantido (mérito), aplicando-se os Temas no 810 e no 905 – Adequação do julgado, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil (aplicação dos Temas no 810 e no 905) – Recurso voluntário da FESP, parcialmente provido, tão somente, para aplicação dos Temas no 810 e no 905.
(TJSP; Apelação Cível 1008862-31.2014.8.26.0590; Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de São Vicente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 13/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Abono de Permanência

Relator(a):

Marcelo L Theodósio

Comarca:

São Vicente

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/08/2020

Data de publicação:

13/08/2020

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DA FESP - Ação ordinária - Abono de permanência - Policial militar ativo que completou trinta anos de serviço na Polícia Militar em 7/8/2013, e, com isso, atingiu as condições necessárias à aposentadoria voluntária, a requerida somente lhe concedeu abono permanência em 6/10/2014. Pretensão de condenação da ré a lhe restituir as contribuições previdenciárias indevidamente

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DA FESP - Ação ordinária - Abono de permanência - Policial militar ativo que completou trinta anos de serviço na Polícia Militar em 7/8/2013, e, com isso, atingiu as condições necessárias à aposentadoria voluntária, a requerida somente lhe concedeu abono permanência em 6/10/2014. Pretensão de condenação da ré a lhe restituir as contribuições previdenciárias indevidamente descontadas de sua remuneração entre a data em que teria condições de passar à inatividade e aquela em que o benefício foi efetivamente implementado - Admissibilidade – Servidor faz "jus" ao benefício desde que completou as exigências à aposentadoria voluntária – Exegese do art. 40, parágrafo 19, da CF – Inteligência das Leis Complementares Estaduais n.o 943, de 23.06.2003, 1.012, de 05.07.2007 e 1.249, de 03.07.2014 - Reconhecimento do caráter remuneratório da verba – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do E. Superior Tribunal de Justiça e do Colendo Supremo Tribunal Federal – Sentença que julgou procedente a ação, mantida – Recurso voluntário da FESP, improvido.

O V. Acórdão (fls. 110/126) negou provimento ao recurso voluntário da FESP - Recursos especial e extraordinário, sobrestados - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15 (art. 543-B, § 3o, do CPC/73), para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento, em sede de Repercussão Geral, do RE no 870.947/SE (STF) – Tema no 810 e REsp no 1.495.146 (STJ) e REsp no 1.492.221/PR (STJ) – Tema no 905, por estarem em conformidade com o entendimento do C. STF no Tema no 810 - Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo C. STF sobre a matéria (Tema no 810 - STF) e pelo E. STJ (Tema no 905 – STJ) - Admissibilidade - V. Acórdão mantido (mérito), aplicando-se os Temas no 810 e no 905 – Adequação do julgado, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil (aplicação dos Temas no 810 e no 905) – Recurso voluntário da FESP, parcialmente provido, tão somente, para aplicação dos Temas no 810 e no 905.